Tribunal: TJDFT
Processo: 0740733-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740733-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLARO S.A. EMBARGADO: BEATRIZ COSTA FREIRE D E S P A C H O O embargante pretende, sob o pretexto da existência de contradição, a reforma da decisão agravada. Nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se o embargante para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las aos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Brasília, DF, em 03 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator